Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. VIABILIDADE. OPÇÃO. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).
2. A Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019, regulamenta o afastamento temporário do policial militar para frequentar curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público de outros órgãos, sendo vedada a acumulação de cargos.
3. A mera possibilidade de realização de Curso de Formação de Praças, em que o impetrante deveria obrigatoriamente ser matriculado, no mesmo período da solicitação do afastamento não caracteriza hipótese de vedação ao afastamento.
4. Em caso de colisão de datas entre os dois cursos, o impetrante deve assumir os riscos de sua opção e se submeter às sanções administrativas, previstas em lei e regulamento.
5. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.